Tribunal: TJDFT
Processo: 0732816-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. CLUBE DE FUTEBOL. CARTA CONVITE. DATA DE NASCIMENTO ERRADA. ATLETA NÃO ACEITO NO CLUBE ESPORTIVO ESTRANGEIRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso Inominado interposto pelos réus em que apresentam as preliminares de ilegitimidade passiva do primeiro réu e da incompetência dos Juizados Especiais, considerando o valor da causa referente ao objeto do contrato, além do cerceamento de defesa em razão do valor atribuído à causa. No mérito, alegam que o autor teria sido reprovado nos testes preliminares realizados no Brasil, e que na Carta Convite apresentada pelo Clube Espanhol houve apenas um erro de digitação quanto à idade do autor. Por fim, aduzem a ausência de dano moral e requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum relativo aos danos morais.
3) PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO PRIMEIRO RÉU. O primeiro réu afirma que é representante da empresa ré, New Line, e que se trata de uma sociedade limitada, razão pela qual a responsabilização do sócio é de forma subsidiária e não solidária conforme indicado na sentença. Além disso, o contrato foi firmado entre o autor e a empresa e não com o recorrente. Na verdade, o recorrente é o único sócio da empresa e o dinheiro foi depositado em sua conta particular, isso confere a ele a responsabilidade pessoal, ao menos quanto ao ressarcimento dos valores que recebeu em sua conta particular. Contudo, sendo o único sócio da pessoa jurídica, finda por confundir-se com ela, para todos os efeitos, pois, ao receber em sua conta pessoal valores devidos à pessoa jurídica, caracterizou a confusão patrimonial e o benefício pessoal, a impor a responsabilidade prevista no artigo 50 do CC. Preliminar rejeitada.
4) PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. Os réus salientam a incompetência dos Juizados Especiais, considerando o valor do contrato de prestação de serviços juntados aos autos, no montante de 300.000,00, o que supera o valor de alçada. Nos termos do art. 3o, I, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Porém, o valor da causa, como forma de balizamento da competência dos Juizados Especiais deve corresponder ao benefício econômico almejado, e não ao valor integral do contrato, pois não se discute, no caso, existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico. Preliminar rejeitada.
5) PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. Os réus alegaram cerceamento de defesa em razão da obrigatoriedade da assistência de advogado em virtude do valor dado à causa. No entanto, como mencionado no item anterior, leva-se em consideração o valor pleiteado pelo autor e não o valor do contrato. Além disso, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o réu/recorrente foi devidamente citado e compareceu à audiência de conciliação, sem, contudo, apresentar contestação ou qualquer outro documento. Preliminar rejeitada.
6) Diante das provas anexadas aos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de representação esportiva em 13/12/2018. Portanto, os réus, ora recorrentes, exerciam a função de intermediar o ingresso dos atletas nos Clubes Esportivos Internacionais. Observa-se que o recorrente realizou alguns testes ainda no Brasil e foi aprovado para fazer outro na Espanha. De acordo com o contrato, caberia ao atleta efetuar o pagamento de produtos e serviços, inclusive custos de hospedagem, alimentação, treinos que seriam realizados no estrangeiro, no caso, Espanha, conforme cláusula 3. O autor efetuou a transferência de valores para a conta dos réus, conforme documentos anexados à inicial, e viajou, em abril de 2019, para a Espanha no intuito de realizar outros testes. No entanto, não foi aceito em virtude de sua idade.
7) A despeito das alegações dos recorrentes, verifica-se que o recorrido foi aprovado para realizar teste no exterior e que, de fato, houve um erro de digitação de sua idade na Carta Convite apresentada pelo Clube Estrangeiro, datada de 22/03/2019. Apesar de o recorrido ter tomado conhecimento desse fato, o primeiro requerido afirmou que o erro não traria qualquer consequência negativa e que “é só um erro de digitação, melhor não encher o saco do presidente do clube pra fazer outra”, conforme informado pelo próprio recorrente (ID 13705858 – pág. 17).
8) É indubitável o abalo moral sofrido, não se tratando de mero aborrecimento ou dissabor. O recorrido não conseguiu participar do evento conforme documentos acostados aos autos. O dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. A aferição do valor do dano moral há que considerar a finalidade da mesma: compensação, punição e prevenção.
9) O quantum fixado há de observar os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como o grau de culpa do agente, o potencial econômico, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado e evitar o enriquecimento ilícito da vítima. Nesse contexto, o valor fixado a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
10) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum relativo à indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
11) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. (Lei no 9099/95, Art. 55).
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).